Tribunal: TJSP
Processo: 0000718-21.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000718-21.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
EDUARDO DA SILVA JÚNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000718-21.2020.8.26.0996 -Voto no
2
VOTO No: 40543
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 0000718-21.2020.8.26.0996 Presidente Prudente
AGRAVANTE: EDUARDO DA SILVA JÚNIOR
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO
PENAL

Falta
grave
devidamente
configurada

Absolvição
ou
desclassificação
-
Impossibilidade
Interrupção do lapso para fins de
progressão
Possibilidade Perda dos dias remidos
Decisão que decretou a perda dos dias remidos em sua
fração máxima está bem fundamentada - Agravo improvido
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado EDUARDO DA SILVA JÚNIOR nos autos da execução que se
processam perante o MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ da
Comarca de Presidente Prudente, porque entende injusta a r. decisão de fls.
01/03, que reconheceu a falta grave ocorrida em 19/09/2017, bem como
determinou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e a atualização do
cálculo de penas para fins de progressão (fls. 07/17).
Processado o recurso, contrariado (fls. 57/65),
mantida a orientação traçada (fls. 66), opinou a D. Procuradoria de Justiça
pelo desprovimento do agravo (fls. 77/79).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000718-21.2020.8.26.0996 -Voto no
3
É o relatório.
Postula o agravante, em síntese, a absolvição da falta
disciplinar de natureza grave, por atipicidade da conduta Subsidiariamente,
requer a desclassificação da falta para modalidade mais branda, bem como que a
perda dos dias remidos se dê no mínimo legal, ou seja, em 1 (um) dia, diante da
ausência de fundamentação fixação do quantum e, ainda, pede que seja
eliminada a data da falta como marco interruptivo do lapso para obtenção de
progressão.
O recurso não comporta provimento.
Não há como absolver o agravante da prática da falta
descrita nos autos, devidamente apurada em procedimento administrativo.
O agente penitenciário Edvaldo Soares Avelino (fls.
32), que atua no setor de inclusão, narrou que, no dia dos fatos, o sentenciado
chegou à unidade para cumprimento de sua pena, porém, se recusou a descer
para os pavilhões e, mesmo tendo sido informado das consequência de sua
conduta, não retrocedeu ao ato, desobedecendo suas ordens.
No mesmo sentido, o depoimento do agente Akira
Iwace (fls. 34).
O agravado, por sua vez, admitiu os fatos, sob a
alegação de que a “unidade não o favorecia em nada” (fls.38).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000718-21.2020.8.26.0996 -Voto no
4

A prova produzida é o quanto basta para demonstrar,
cabalmente, a infração disciplinar de natureza grave, prevista no art. 50, inc. VI,
e art. 39, V, ambos da Lei de Execução Penal.
Incontestável, portanto, a ocorrência da falta grave,
já que o agravante atentou contra a ordem e disciplina do presídio.
É sabido que o principal valor dentro dos presídios,
para manutenção da ordem, é a disciplina, entendida como respeito aos
funcionários e obediência às suas ordens.
A conduta do agravante violou claramente esses
valores, caracterizando falta grave, suficientemente demonstrada pela prova
colhida, não sendo o caso de desclassificação para a modalidade média, pois,
como visto, ocorreram condutas muito mais sérias do que aquelas previstas no
art. 45 e seguintes, da LEP.
Por fim, quanto à perda dos dias remidos, trata-se de
faculdade do Juízo das Execuções aplicar a fração cabível à espécie, levando em
conta a natureza da infração disciplinar, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do condenado e seu tempo de prisão.
E o ínclito magistrado sentenciante, ao referir-se à
natureza do fato e ao histórico prisional do sentenciado, cumpriu absoluta e
perfeitamente os requisitos legais, porque esclarece quais os fundamentos e
justificativas para a medida. Ademais, deixou consignado que “a aplicação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000718-21.2020.8.26.0996 -Voto no
5
menor potencial implica em tornar inócuas a nova lei e a sanção processual
decorrente do cometimento da infração disciplinar” (fls. 03).
Assim, tecnicamente, falta de fundamentação não há.
Ressalte-se, por oportuno, que a fixação do percentual
da perda do tempo remido não carece de fundamentação ampla, porquanto a
justificativa não tem como se afastar da natureza da falta disciplinar cometida e
das circunstâncias de sua prática.
Destarte, tendo o sentenciado cometido falta grave, a
perda do tempo remido em seu patamar máximo é medida que se impõe.
No que diz respeito à atualização do cálculo das
penas, uma das consequências da prática de falta de natureza grave, é a
interrupção do período aquisitivo à obtenção da progressão de regime.
Nesse sentido, julgado do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“1. A prática de falta grave interrompe o prazo para
a progressão de regime, acarretando a modificação
da data-base e o início de nova contagem do lapso
necessário para o preenchimento do requisito
objetivo” (REsp 1364192/RS, Rel. Ministro Sebastião
Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/02/2014,
DJe 17/09/2014).
Na verdade, o entendimento a que se perfilhava este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000718-21.2020.8.26.0996 -Voto no
6
Relator, era de que a prática de falta grave interrompia o prazo para aquisição de
qualquer benesse.
Contudo, a corrente atual dominante nos Tribunais
Superiores é no sentido de que a falta grave não interrompe o lapso temporal
para a concessão de livramento condicional, indulto e comutação de pena.
Como assentado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL.
EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PROGRESSÃO DE
REGIME. INTERRUPÇÃO. PRAZO. LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
AUSÊNCIA
DE
EFEITO
INTERRUPTIVO.
COMUTAÇÃO
E
INDULTO.
REQUISITOS.
OBSERVÂNCIA.
DECRETO
PRESIDENCIAL.
1. A prática de falta grave interrompe o prazo para a
progressão de regime, acarretando a modificação da
data-base e o início de nova contagem do lapso
necessário para o preenchimento do requisito
objetivo.
2. Em se tratando de livramento condicional, não
ocorre a interrupção do prazo pela prática de falta
grave. Aplicação da Súmula 441/STJ.
3. Também não é interrompido automaticamente o
prazo pela falta grave no que diz respeito à
comutação de pena ou indulto, mas a sua concessão
deverá observar o cumprimento dos requisitos
previstos no decreto presidencial pelo qual foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000718-21.2020.8.26.0996 -Voto no
7
instituídos.
4. Recurso especial parcialmente provido para, em
razão da prática de falta grave, considerar
interrompido o prazo tão somente para a progressão
de regime” (REsp 1364192/RS, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 12/02/2014, DJe 17/09/2014).
E a r. decisão, ora hostilizada, ao determinar a
interrupção do lapso temporal apenas em relação à progressão de regime, está de
acordo com o entendimento desta C. Câmara.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR